Tribunal: TJDFT
Processo: 0701520-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701520-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, juntamente com requerimento de justiça gratuita, interposto por JOSE ALVES MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, a qual, nos autos da ação revisional do PASEP cumulada com danos morais em face do, ora agravado, BANCO DO BRASIL SA, reconheceu abuso de direito por parte do autor em razão da propositura de ação em foro aleatório, por conseguinte, declarou incompetência territorial e declinou competência ao Juízo da comarca de Teresina/PI. Em sede recursal, defende o agravante que a escolha do foro encontra-se em harmonia com a legislação e precedentes tanto desta Corte de Justiça, quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que considera que os normativos referentes à competência como instrumentos facilitadores para a defesa dos direitos consumeristas. Não obstante, acentua que a eleição do foro do Distrito Federal procede em concordância com as regras de competência elencadas no Código de Processo Civil - CPC e do Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em conta que a sede do domicílio fiscal do agravado localiza-se nesta capital federal. Ademais, pleiteia pela gratuidade de justiça. Indeferida a assistência judiciária gratuita, conforme decisão desta relatoria (ID 13926134), foi oportunizado ao agravante o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 101, § 2o), sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorrido in albis o prazo para cumprimento do recolhimento do preparo devido pelo agravante, consoante consta na certidão de ID 13910802, este restou inerte. É o breve relatório. DECIDO. Em conformidade com o relatado, após minuciosa análise do caso em tela, indeferi o pedido de gratuidade de justiça na decisão de ID 13926134, que, oportunizou ao agravante que, no prazo legalmente conferido, promovesse o devido recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorrido o prazo e verificada a inércia do agravante, sobressai a existência de obstáculo intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo correspondente. A consequência lógica do não atendimento à determinação de recolhimento do preparo é a deserção, segundo ilumina o próprio CPC, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.[...] §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Este também é o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, conforme precedentes colacionados a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Como não comprovou o recolhimento do preparo no momento oportunizado, o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal resta desatendido, dando azo ao não conhecimento da pretensão recursal à baila (inobservância do previsto no art. 101, §2o, do CPC c/c art. 1.007, §4o, do CPC).[...] 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1208968, 07092879020188070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A parte apelante deixou de praticar ato processual indispensável à admissibilidade do recurso, qual seja, promover a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais, o que implica em óbice ao seu conhecimento. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1195340, 07047443820188070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Grifo nosso. Deste modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo, que não recolhido nos moldes devidos, é imperioso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator